Tribunal: STJ
Processo: 5000404-48.2019.8.21.0063
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-05-06

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2459497 - RS(2023/0294134-4)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: JOSE GILBERTO CASTRO RODRIGUES
AGRAVANTE
: KISMARE PEREIRA DE AVILA
ADVOGADOS
: RAFAEL ORLANDI BARENO - RS063490
TIAGO DOS SANTOS ALVES - RS095632
JENIFER FISCHER - RS102169
TAÍS FABRINE BUCHWEITZ REDMER - RS116812
BIANCA CARDOSO DA SILVA - RS115314
GABRIELLA CONCEIÇÃO CAVALCANTE CHAVES - RS113920
SUZANE BUSS NOGUEZ - RS115723
AGRAVADO
: BANCO REGIONAL DE DESENVOLVIMENTO DO EXTREMO
SUL
ADVOGADOS
: LEANDRO LEAL GHEZZI - RS044424
RODRIGO LLANOS DE AVILA - RS045966
CAIO EDUARDO FIGUEIREDO LEAL - RS049149
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
LITISPENDÊNCIA EM EMBARGOS À EXECUÇÃO. ÓBICE DA SÚMULA N.
7 DO STJ. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial contra decisão que inadmitiu o recurso especial por
incidência da Súmula n. 7 do STJ e por inviabilidade de conhecimento pela alínea
c do
III, da Constituição Federal, diante da ausência de identidade fática
art. 105,
entre o acórdão recorrido e os paradigmas.
2. A controvérsia envolve embargos à execução decorrentes de execução de título
extrajudicial, em que se discutem litispendência parcial com ação de alongamento
de dívida e inépcia do pedido de excesso de execução.
3. A Corte a quo manteve a sentença, reconhecendo litispendência parcial entre os
embargos e a ação de alongamento de dívida e não conheceu do excesso de
execução por inépcia.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. Há três questões em discussão: (i) saber se houve violação ao
do CPC,
art. 56
porquanto deveria ter sido reconhecida a continência entre a ação de alongamento
de dívida e os embargos à execução; e (ii) saber se o
§ 2o, do CPC foi
art. 337,
violado, porque inexistiriam identidade de pedidos e causa de pedir; (iii) saber se
há divergência jurisprudencial quanto ao afastamento da litispendência.
Documento eletrônico VDA56445921 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 05/05/2026 17:00:10
Publicação no DJEN/CNJ de 07/05/2026. Código de Controle do Documento: 8c8e15d9-6d3b-46da-bf29-79033bbb2aac

III. RAZÕES DE DECIDIR
6. Incide a Súmula n. 7 do STJ, pois o afastamento da litispendência demandaria
reexame de fatos e provas já apreciados pelas instâncias ordinárias.
7. A incidência da Súmula n. 7 do STJ quanto à interposição pela alínea a do
III, da Constituição Federal impede o conhecimento do dissídio
art. 105,
jurisprudencial pela alínea c sobre a mesma questão.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Agravo em recurso especial desprovido.
: “1. Incide a Súmula n. 7 do STJ quando o afastamento da
Tese de julgamento
litispendência exige reexame de fatos e provas. 2. A incidência da Súmula n. 7 do
STJ na interposição pela alínea a impede o conhecimento do dissídio pela alínea c
do
III, da Constituição Federal.”
art. 105,
CPC, arts. 56, 337 §§ 1o, 2o, 3o, 485 V, 319 IV,
Dispositivos relevantes citados:
330 § 1o I, 85 § 11; CF,
III.
art. 105
STJ, Súmula n. 7; STJ, AgInt no
Jurisprudência relevante citada:
, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma,
REsp n. 2.080.108/RJ
julgado em
STJ, AgInt no
, relator Ministro
4/3/2024;
AREsp n. 1.898.914/SP
Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em
STJ, AgInt no
11/10/2021;
, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta
AREsp n. 2.398.790/MT
Turma, julgado em 11/6/2025.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conhecer do recurso
28/04/2026 04/05/2026,
mas lhe negar provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos
Ferreira e Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram
com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
04 de maio de 2026
Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA56445921 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 05/05/2026 17:00:10
Publicação no DJEN/CNJ de 07/05/2026. Código de Controle do Documento: 8c8e15d9-6d3b-46da-bf29-79033bbb2aac

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2459497 - RS(2023/0294134-4)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: JOSE GILBERTO CASTRO RODRIGUES
AGRAVANTE
: KISMARE PEREIRA DE AVILA
ADVOGADOS
: RAFAEL ORLANDI BARENO - RS063490
TIAGO DOS SANTOS ALVES - RS095632
JENIFER FISCHER - RS102169
TAÍS FABRINE BUCHWEITZ REDMER - RS116812
BIANCA CARDOSO DA SILVA - RS115314
GABRIELLA CONCEIÇÃO CAVALCANTE CHAVES - RS113920
SUZANE BUSS NOGUEZ - RS115723
AGRAVADO
: BANCO REGIONAL DE DESENVOLVIMENTO DO EXTREMO
SUL
ADVOGADOS
: LEANDRO LEAL GHEZZI - RS044424
RODRIGO LLANOS DE AVILA - RS045966
CAIO EDUARDO FIGUEIREDO LEAL - RS049149
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
LITISPENDÊNCIA EM EMBARGOS À EXECUÇÃO. ÓBICE DA SÚMULA N.
7 DO STJ. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial contra decisão que inadmitiu o recurso especial por
incidência da Súmula n. 7 do STJ e por inviabilidade de conhecimento pela alínea
c do
III, da Constituição Federal, diante da ausência de identidade fática
art. 105,
entre o acórdão recorrido e os paradigmas.
2. A controvérsia envolve embargos à execução decorrentes de execução de título
extrajudicial, em que se discutem litispendência parcial com ação de alongamento
de dívida e inépcia do pedido de excesso de execução.
3. A Corte a quo manteve a sentença, reconhecendo litispendência parcial entre os
embargos e a ação de alongamento de dívida e não conheceu do excesso de
execução por inépcia.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. Há três questões em discussão: (i) saber se houve violação ao
do CPC,
art. 56
porquanto deveria ter sido reconhecida a continência entre a ação de alongamento
de dívida e os embargos à execução; e (ii) saber se o
§ 2o, do CPC foi
art. 337,
violado, porque inexistiriam identidade de pedidos e causa de pedir; (iii) saber se
há divergência jurisprudencial quanto ao afastamento da litispendência.
Documento eletrônico VDA55392913 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 26/03/2026 16:42:40
Código de Controle do Documento: 2940ec81-72cd-441d-9a2d-4c3a16df6918

III. RAZÕES DE DECIDIR
6. Incide a Súmula n. 7 do STJ, pois o afastamento da litispendência demandaria
reexame de fatos e provas já apreciados pelas instâncias ordinárias.
7. A incidência da Súmula n. 7 do STJ quanto à interposição pela alínea a do
III, da Constituição Federal impede o conhecimento do dissídio
art. 105,
jurisprudencial pela alínea c sobre a mesma questão.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Agravo em recurso especial desprovido.
: “1. Incide a Súmula n. 7 do STJ quando o afastamento da
Tese de julgamento
litispendência exige reexame de fatos e provas. 2. A incidência da Súmula n. 7 do
STJ na interposição pela alínea a impede o conhecimento do dissídio pela alínea c
do
III, da Constituição Federal.”
art. 105,
CPC, arts. 56, 337 §§ 1o, 2o, 3o, 485 V, 319 IV,
Dispositivos relevantes citados:
330 § 1o I, 85 § 11; CF,
III.
art. 105
STJ, Súmula n. 7; STJ, AgInt no
Jurisprudência relevante citada:
relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma,
REsp n. 2.080.108/RJ,
julgado em
STJ, AgInt no
relator Ministro
4/3/2024;
AREsp n. 1.898.914/SP,
Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em
STJ, AgInt no
11/10/2021;
relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta
AREsp n. 2.398.790/MT,
Turma, julgado em 11/6/2025.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo em recurso especial interposto por JOSÉ GILBERTO
CASTRO RODRIGUES e por KISMARE PEREIRA DE AVILA contra a decisão
que inadmitiu o recurso especial, por incidência da Súmula n. 7 do STJ à tese de
afastamento da litispendência, e por inviabilidade de conhecimento pela alínea c do
III, da Constituição Federal em razão da ausência de identidade entre as
art. 105,
bases fáticas do acórdão recorrido e dos paradigmas apresentados (fls. 230-234).
Alega a parte agravante que os pressupostos de admissibilidade do
recurso especial foram atendidos.
Contraminuta às fls. 256-258.
O recurso especial foi interposto com fundamento no
III, a e c,
art. 105,
da Constituição Federal, contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio
Grande do Sul em apelação cível nos autos de embargos à execução decorrentes de
execução de título extrajudicial.
Documento eletrônico VDA55392913 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 26/03/2026 16:42:40
Código de Controle do Documento: 2940ec81-72cd-441d-9a2d-4c3a16df6918

O julgado foi assim ementado (fl. 200):

APELAÇÃO CÍVEL. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. EXECUÇÃO
DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CÉDULA DE
CRÉDITO BANCÁRIO.
LITISPENDÊNCIA.
HÁ
LITISPENDÊNCIA
ENTRE
A
AÇÃO
DE
ALONGAMENTO DE DÍVIDA E OS EMBARGOS À EXECUÇÃO, À
EXCEÇÃO DOS PEDIDOS DE EXCESSO DE EXECUÇÃO. MANTIDA A
LITISPENDÊNCIA E EXTINÇÃO PARCIAL DO PROCESSO, SEM
RESOLUÇÃO DE MÉRITO.
ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO. INÉPCIA DA INICIAL. DE
OFÍCIO. ANALISANDO A PETIÇÃO INICIAL, SE VERIFICA QUE, MUITO
EMBORA
NA
FUNDAMENTAÇÃO
OS
EMBARGANTES
TENHAM
ALEGADO EXCESSO DE EXECUÇÃO, NÃO HOUVE PEDIDO NESTE
SENTIDO, CONFORME ESTABELECE O
NO SEU INCISO IV, DO
ART. 319,
CPC. DE OFÍCIO, NÃO CONHECIDO O PEDIDO DE EXCESSO DE
EXECUÇÃO, UMA VEZ QUE INEPTO, CONSOANTE PRECONIZA O
§ 1o, INCISO I, DO CPC. PREJUDICADO O APELO NO PONTO.
ART. 330,
APELAÇÃO CONHECIDA EM PARTE E, NESTA, DESPROVIDA À
UNANIMIDADE.
Não foram opostos embargos de declaração.
No recurso especial, a parte aponta, além de divergência jurisprudencial,
violação dos seguintes artigos:
a) 56, do Código de Processo Civil, porque o acórdão recorrido reconheceu
litispendência quando, segundo sustenta, deveria ter reconhecido continência entre
a ação de alongamento de dívida e os embargos à execução, em razão de pedidos
não idênticos; e
b) 337, § 2o, do Código de Processo Civil, já que o acórdão recorrido afirmou a
tríplice identidade e aplicou litispendência, embora, conforme defende,
inexistissem identidade de pedidos e causa de pedir entre as demandas; e
Sustenta que o Tribunal de origem, ao decidir que havia litispendência e
extinguiu parcialmente os embargos à execução, divergiu do entendimento do
Documento eletrônico VDA55392913 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 26/03/2026 16:42:40
Código de Controle do Documento: 2940ec81-72cd-441d-9a2d-4c3a16df6918

Superior Tribunal de Justiça no AgRg no
em que se
REsp n. 1.197.833/RJ,
reconheceu a continência quando o pedido de uma ação era mais abrangente do
que o da outra (fls. 215-216).
Requer o provimento do recurso para que se afaste a litispendência e se
reconheça a continência, e se dê processamento e julgamento aos embargos à
execução (fls. 214-217).
Contrarrazões às fls. 225-227.
É o relatório.
VOTO
I - Da alegada violação aos arts. 56 e 337, § 2o, ambos do Código de
Processo Civil
Sustenta os agravantes que houve violação aos mencionados
dispositivos, pois o acórdão recorrido reconheceu litispendência quando deveria ter
reconhecido continência entre a ação de alongamento de dívida e os embargos à
execução, determinando o processamentos dos embargos à execução.
A controvérsia diz respeito a embargos à execução, nos quais a parte
autora pleiteou prevenção e conexão com ação de alongamento de dívida, extinção
da execução por ausência de título, prorrogação do vencimento, revisão dos juros
remuneratórios, descaracterização da mora, afastamento da capitalização de juros e
encargos moratórios, efeito suspensivo, inexigibilidade da Cédula de Crédito
Bancário n. 58.005 e extinção da execução (fls. 231-233).
A Corte
mantendo a sentença, reconheceu litispendência parcial
a quo,
entre os embargos à execução e a ação de alongamento de dívida, e não conheceu
do pedido de excesso de execução por inépcia da inicial (fl. 200).
Ao decidir, assim fundamentou (fls.
):
196/197
verifica-se que, no caso, há litispendência parcial, uma vez que os presentes
embargos têm como objeto revisão de cédula bancária também objeto da ação de
Documento eletrônico VDA55392913 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 26/03/2026 16:42:40
Código de Controle do Documento: 2940ec81-72cd-441d-9a2d-4c3a16df6918

alongamento de dívida (Evento 1, OUT4), na qual pleiteiam, além do
prolongamento da dívida, o afastamento de todos os encargos moratórios, a qual já
fora, inclusive, julgada por este Colegiado.
(...)
Consoante se analisa dos autos, a ação de conhecimento proposta pela parte
embargante em face do banco embargado comporta os mesmos pedidos que os
presentes embargos à execução, diferenciando-se desta apenas por possuir como
objeto outras cédulas bancárias além desta aqui em revisão. Com efeito,
compulsando os autos da presente demanda, verifica-se que na ação de alongamento
de dívida no
(Processo e-proc no 50010704920198210063), os
063/1.19.0000651-7
autores alegam que deve haver a prorrogação do prazo de pagamento das dívidas,
além de pedir, em sede de tutela de urgência a proteção para que os autores não
sejam inscritos em bancos de dados de crédito. Pediram a concessão de liminar para
que seja proibida a inscrição do nome dos autores em cadastros de restrição de
crédito, a inversão do ônus da prova e o alongamento dos débitos das operações de
investimento. Entre os contratos de cédula de crédito bancário objetos da lide, está o
contrato de no 58.005.
(...)
á na ação no 50004044820198210063 (embargos à execução), a parte autora
pediu na inicial, primeiramente, a prevenção da 2o Vara Judicial da Comarca de
Santa Vitória do Palmar, pois já estava em tramitação a ação número
(Processo e-proc no 50010704920198210063). Pleitearam
063/1.19.0000651-7
também pela conexão entre os feitos. Além disso, alegam que deve haver a extinção
da ação executiva pela ausência dos títulos executivos extrajudiciais. Pediu o direito
a prorrogação do vencimento da dívida, a revisão da taxa de juros remuneratórios e
a descaracterização da mora. No mérito, sustentam a inexistência de previsão de
capitalização dos juros, encargos moratórios, descaracterização da mora, juros,
multa e correção monetária e reitera que a execução não deve prosseguir pelo valor
indicado no contrato, por encontrar-se totalmente embargada, face à ausência de
liquidez e exigibilidade do título executado. Ao final, pedem efeito suspensivo e a
inexigibilidade da cédula de crédito bancário no 58.005 e a extinção da execução
ajuizada. Assim, a existência da ação de alongamento de dívida já julgada em
e com o oferecimento destes embargos à execução com pedidos de
setembro/2020,
revisão das cláusulas contratuais referente a cédula de crédito bancário também
objeto daquela ação, com discussão de abusividade de cobrança de quantias
envolvendo as mesmas partes, consumidora e a instituição financeira, tenho que está
caracterizada a litispendência. Assim, conforme dispõe o artigo 337, §§ 1o, 2o, 3o do
CPC, existe litispendência quando se reproduz ação anteriormente ajuizada e que
está em curso, verificando-se que “uma ação é idêntica à outra quando tem as
mesmas partes, a mesma causa de pedir e o mesmo pedido”.
Portanto, constatada a litispendência, à exceção dos pedidos de excesso de
execução, apresentado pela parte embargante, é de ser extinto parcialmente o
processo, de ofício, sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, V, do CPC.
Documento eletrônico VDA55392913 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 26/03/2026 16:42:40
Código de Controle do Documento: 2940ec81-72cd-441d-9a2d-4c3a16df6918

Os
alegam excesso de execução, requerendo o
embargantes/apelantes
afastamento da capitalização dos juros e da mora. Todavia, analisando a petição
inicial, se verifica que, embora tenham trazido referidos pontos na fundamentação,
se verifica que não houve pedido neste sentido, conforme estabelece o
no
art. 319,
seu inciso IV, do CPC. Ora a falta de pedido enseja a inépcia da petição inicial,
consoante preconiza o
§ 1o, inciso I, do CPC. Destarte, em que pese não
art. 330,
seja inepta a inicial como um todo, não merece conhecimento os pedidos de excesso
de execução, restando prejudicado o apelo nos pontos.
Observa-se que o tribunal de origem reconheceu litispendência parcial,
por haver identidade entre partes, pedidos e causa de pedir entre os presentes e
mbargos à execução e anterior ação de alongamento de dívida, à exceção de
pedido de excesso de execução. Contudo, em relação ao pedido de excesso à
execução, julgou-o inepto, razão pela qual extinguiu por completo os embargos à
execução.
A revisão da decisão do Tribunal de Justiça para descartar
a litispendência exigiria nova análise das provas e dos fatos, o que é vedado
pela Súmula n. 7 do STJ. A propósito:
DIREITO
PROCESSUAL
CIVIL.
AGRAVO
INTERNO.
LITISPENDÊNCIA ENTRE AÇÕES POSSESSÓRIAS. AGRAVO INTERNO
DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo interno interposto contra decisão que negou provimento ao agravo,
mantendo a extinção da ação de interdito proibitório sem resolução do mérito, com
base no
V, do CPC, devido ao reconhecimento de litispendência com a
art. 485,
ação de reintegração de posse.
2. A parte agravante alega que as ações são distintas, pois a ação de
reintegração de posse visa à retomada da posse do imóvel, enquanto a ação de
interdito proibitório busca a expedição de mandado para impedir o esbulho
possessório.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em saber se há litispendência entre a ação
de interdito proibitório e a ação de reintegração de posse, considerando que ambas
visam à proteção possessória da mesma área de terras, ainda que com medidas e
pedidos distintos.
III. Razões de decidir
4. O Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso entendeu haver
litispendência entre as ações, pois ambas têm as mesmas partes, causa de pedir
e pedido, caracterizando a identidade de demandas.
Documento eletrônico VDA55392913 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 26/03/2026 16:42:40
Código de Controle do Documento: 2940ec81-72cd-441d-9a2d-4c3a16df6918

5. A revisão da decisão do Tribunal de Justiça para descartar a
litispendência exigiria nova análise das provas e dos fatos, o que é vedado pela
Súmula n. 7 do STJ.
6. A alegação de que a questão poderia ser analisada apenas com base nas
petições iniciais não elimina o impedimento da Súmula n. 7, pois a
interpretação do conteúdo dessas petições já foi feita pelas instâncias inferiores.
IV. Dispositivo e tese
7. Agravo interno desprovido.
Tese de julgamento: "1. A existência de litispendência entre ações
possessórias é reconhecida quando há identidade de partes, causa de pedir e pedido,
mesmo que as medidas empregadas sejam distintas. 2.
Para descartar a litispendência, seria necessário reexaminar provas e fatos, o
que é proibido pela Súmula n. 7 do STJ".
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 485, V, e 337, §§ 1o, 2o e 3o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no
relatora
REsp n. 2.080.108/RJ,
Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em
STJ, AgInt no
4/3/2024;
relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma,
AREsp n. 1.898.914/SP,
julgado em 11/10/2021.
(AgInt no
relator Ministro João Otávio de Noronha,
AREsp n. 2.398.790/MT,
Quarta Turma, julgado em
DJEN de
)
11/6/2025,
18/6/2025.
II - Do dissídio jurisprudencial
No tocante ao apontado dissídio, ressalto que a incidência da Súmula n.
7 do STJ quanto à interposição pela alínea
do permissivo constitucional impede
a
o conhecimento do recurso especial pela divergência jurisprudencial sobre a
mesma questão.
Nesse sentido: AgInt no
relator Ministro
AREsp n. 1.898.375/RS,
Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, DJe de
AgInt no
30/6/2022;
relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe
AREsp n. 1.866.385/DF,
de
AgInt no
relator Ministro Raul Araújo,
18/5/2022;
AREsp n. 1.611.756/GO,
Quarta Turma, DJe de
AgInt no
relator
1/9/2022;
AREsp n. 1.724.656/DF,
Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, DJe de
e AgInt no
24/8/2022;
relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe de
REsp n. 1.503.880/PE,
8/3/2018.
III - Dispositivo
Documento eletrônico VDA55392913 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 26/03/2026 16:42:40
Código de Controle do Documento: 2940ec81-72cd-441d-9a2d-4c3a16df6918

Ante o exposto,
.
nego provimento ao agravo
Deixo de majorar os honorários recursais nos termos do § 11 do art. 85
do CPC, em razão da inexistência de prévia fixação na origem.
É o voto.
Documento eletrônico VDA55392913 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 26/03/2026 16:42:40
Código de Controle do Documento: 2940ec81-72cd-441d-9a2d-4c3a16df6918

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AREsp 2.459.497 / RS
Número Registro: 2023/0294134-4
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50002209220198210063 50004044820198210063 51160357920228217000
Sessão Virtual de
a
28/04/2026
04/05/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : JOSE GILBERTO CASTRO RODRIGUES
AGRAVANTE : KISMARE PEREIRA DE AVILA
ADVOGADOS : RAFAEL ORLANDI BARENO - RS063490
TIAGO DOS SANTOS ALVES - RS095632
JENIFER FISCHER - RS102169
TAÍS FABRINE BUCHWEITZ REDMER - RS116812
BIANCA CARDOSO DA SILVA - RS115314
GABRIELLA CONCEIÇÃO CAVALCANTE CHAVES - RS113920
SUZANE BUSS NOGUEZ - RS115723
AGRAVADO
: BANCO REGIONAL DE DESENVOLVIMENTO DO EXTREMO SUL
ADVOGADOS : LEANDRO LEAL GHEZZI - RS044424
RODRIGO LLANOS DE AVILA - RS045966
CAIO EDUARDO FIGUEIREDO LEAL - RS049149
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE TÍTULOS DE CRÉDITO -
CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO
TERMO
Documento eletrônico VDA56426844 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/05/2026 00:59:51
Código de Controle do Documento: b6f6fd2a-4e7a-4dfd-866e-c886394819b3

A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu conhecer do recurso mas lhe negou
28/04/2026
04/05/2026,
provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e Luís
Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 04 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56426844 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/05/2026 00:59:51
Código de Controle do Documento: b6f6fd2a-4e7a-4dfd-866e-c886394819b3